Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO SIMULTÂNEA A MAIS DE UM SINDICATO. IRDR No 21 DO TJDFT. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que versa sobre a execução individual de sentença coletiva. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a execução deve ser suspensa em razão da pendência de julgamento do IRDR no 21 no âmbito do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a controvérsia estabelecida no IRDR no 21 do TJDFT, o qual trata da legitimidade ativa de servidor sindicalizado simultaneamente a mais de um sindicato para promover execução individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 995, parágrafo único, e o art. 1.019, I, do CPC autorizam a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, desde que demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. A execução individual da sentença coletiva encontra-se sobrestada por decisão anterior do relator no Agravo de Instrumento no 0739739-30.2024.8.07.0000, que também envolve as mesmas partes e a mesma controvérsia, em razão da pendência de julgamento do IRDR no 21.
5. O juízo de origem já determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Agravo de Instrumento mencionado, inexistindo risco de perecimento de direito que justifique a concessão de efeito suspensivo.
6. Não demonstrado o perigo da demora, requisito indispensável à concessão da tutela recursal, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de efeito suspensivo, sendo dispensada a análise da probabilidade do direito.
7. A matéria de fundo já foi apreciada em agravo interno anteriormente julgado, no qual se reafirmou a necessidade de suspensão dos processos com controvérsia idêntica à debatida no IRDR no 21, o que reforça a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A filiação simultânea a mais de um sindicato afasta a legitimidade ativa do servidor para promover a execução individual da sentença coletiva.
2. É incabível a concessão de efeito suspensivo quando ausente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo em processos já sobrestados por decisão judicial anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, III; CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 982, I; e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: IRDR no 21/TJDFT; TJDFT, AI 0738747-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024; TJDFT, Ac. 1980691, 0754730-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 02.04.2025.